Tribunal: TCU
Processo: 013.645/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que julgou procedente representação acerca de irregularidades na execução de contrato de transporte escolar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 8859/2019-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes pedidos de reexame, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 285 e 286 do RITCU; 9.2. quanto ao mérito: 9.2.1. dar provimento aos recursos interpostos por Carlos José de Oliveira Santos (XXX.590.563-XX), José Walter Araújo (XXX.573.473-XX) e Raimundo Felipe de Oliveira Lopes (XXX.459.603-XX) a fim de tornar insubsistente o subitem 9.2.3 do Acórdão 8859/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.2.2. negar provimento aos recursos interpostos por Alvimar Oliveira de Andrade (XXX.316.793-XX) e João de Deus do Nascimento (XXX.426.003-XX); 9.3. manter inalterados os demais termos do Acórdão 8859/2019-TCU-Primeira Câmara ; e 9.4. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e à Prefeitura Municipal de Pedro II/PI.